Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708934-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO NUNES DO AMARAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 15606603), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELIO NUNES DO AMARAL. contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0710818-80.2019.8.07.0018, fez constar o seguinte: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por HELIO NUNES DO AMARAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O exequente visa à execução individual de sentença coletiva proferida na ação no 39376/94 por meio da qual teria sido reconhecido o direito de reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março de 1990. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, e, após, redistribuídos a este Juízo. Regularmente intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 53377996), por meio da qual assevera, em síntese, que haveria excesso de execução, no valor de R$ 5.116,59, em virtude da utilização de base de cálculo equivocada, mormente a inclusão da rubrica REPRESENTAÇÃO DFG/DFA. Entendendo o ente público que o percentual de reposição deveria incidir somente sobre o salário base, não incluída a gratificação por exercício de cargo em comissão. A parte exequente apresentou réplica sob ID no 55412728, em que requer a rejeição total da impugnação do DF. É o relatório do necessário. DECIDO. Controvertem as partes acerca da legalidade da inclusão de rubrica referente a cargo em comissão na base de cálculo do reajuste. Os vencimentos devem ser considerados a soma do vencimento básico com as vantagens de natureza permanente, isto significa que as vantagens de caráter transitório, que podem ser suprimidas a qualquer tempo e não se incorporam aos vencimentos, não devem ser abrangidas pelo reajuste concedido. A contrario sensu, as vantagens já incorporadas aos vencimentos, a qualquer título, devem ser objeto do reajuste. Isto é o que está previsto na Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, que veio distinguir em seu artigo 1o a diferença entre vencimento básico, vencimentos e remuneração. (...) O inciso III, esclarece em suas alíneas de a a r que uma vez não compondo a remuneração, não podem compor os vencimentos, devendo ser excluídas no cômputo do reajuste. Este o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MAGISTÉRIO. ÍNDICE DE 28,86%. VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO. FUNÇÃO GRATIFICADA. OFENSA À COISA JULGADA. (...) 2. Aplicável ao caso idêntico entendimento de que "deve incidir não somente sobre o vencimento básico do servidor, mas também sobre a vantagem paga pelo exercício de cargo em comissão e de função gratificada, bem como sobre as vantagens pessoais incorporadas a tal título, por se cuidarem de vantagens de natureza permanente que, por isso mesmo, compõem os vencimentos" (AgRg no REsp 908.241/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 10.9.2007, p. 334).(...) Recurso especial provido. (REsp 1224920/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011). No contracheque do exequente ID 47646582 é possível verificar que não houve incorporação da gratificação por exercício de cargo comissionado à remuneração da parte. Portanto, especificamente em relação ao exequente nestes autos, não deve o percentual de reposição incidir sobre vantagem recebida transitoriamente. Nesse contexto, com razão, portanto o executado em sua impugnação. Diante de todo o exposto ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser utilizado como base de cálculo o valor do vencimento relativo ao mês da lesão, qual seja, março de 1990, sem a inclusão dos adicionais e demais vantagens existentes à época, diante do seu caráter transitório, a ser apurado pela Contadoria do Juízo.” Posteriormente, o Juízo a quo, em sede de embargos de declaração, condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor decotado (R$ 5.116,59, ID 53377996), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Irresignado, o recorrente aponta ser devida a inclusão da Gratificação (Rep. DFG/DFA) da base de cálculo do valor devido, uma vez que o acórdão (ID 47646764 – Pág. 97) exequendo que determinou que o reajuste de 84,32% tenha reflexo em todas as vantagens salariais percebidas pelo agravante, sem fazer distinção entre qualquer das rubricas que compunham a remuneração do servidor no mês de março de 1990, não havendo que se falar em excesso de execução. Afirma, ainda, ser devido o reembolso das custas pagas de forma adiantada por ele no cumprimento individual de sentença coletiva, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a condenação ao pagamento de custas é consectário lógico da sentença e, por isso, seu reembolso é considerado pedido implícito. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 15606604). Documentos obrigatórios presentes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão da MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a impugnação do executado, ora agravado, a fim de excluir da base de cálculo os adicionais e demais vantagens existentes à época, diante do seu caráter transitório. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. De acordo com o voto que examinou os recursos de apelação interpostos tanto pelo o ora recorrente quanto pelo SINDIRETA, ID 47646764 – Pág. 97, autos originais, em face da sentença do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, processo 39040/96, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do reajuste no importe de 84,32% nos vencimentos dos autores, ficou decidido pelo Colegiado da 4a turma Cível o seguinte: “ ...adotando a limitação temporal expressa pela Suprema Corte, tenho que fazem jus os autores ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07.90, com reflexos em todas vantagens salariais, prejudicada a questão da limitação até a data base da categoria (1o/01/91)” grifei. Vê-se, portanto que os reflexos daquele percentual de reajuste incidiriam sobre todas as vantagens, de modo que não se fez qualquer ressalva quanto às rubricas que não deveriam ser consideradas como incidentes nos cálculos. A meu aviso, e diante desta análise inicial, parece-me que entender que restou consignado no acórdão da 4a Turma Cível que na elaboração dos cálculos se deveria tomar como base apenas o vencimento básico dos servidores, seria uma interpretação diversa daquilo que, de fato, restou sedimentado pelo Colegiado naquela oportunidade. De tal sorte, compreendo que não há que se falar que o percentual de 84,32%, decorrente do Plano Collor, deveria incidir apenas no vencimento básico e permanente dos servidores distritais, mormente considerando que não foi essa a conclusão a que chegou o acórdão já transitado em julgado, referido em linhas anteriores. Sendo assim, não há que se falar em exclusão da Gratificação (Rep. DFG/DFA) da base de cálculo do valor devido, uma vez que a sentença determinou que o percentual devido refletiria em todas vantagens salariais. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2020 16:53:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator